Tribunal: TJES
Processo: 5013799-26.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013799-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONIVALDO DA SILVA REZENA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013799-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONIVALDO DA SILVA REZENA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA SANÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO MÍNIMO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Sabe-se a fixação da pena base recai sobre a discricionariedade motivada do juiz. Nesse sentido, é importante destacar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz analisa as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a fim de estabelecer a pena base. No caso do crime em exame, deve-se ponderar, também, a redação do art. 42 da Lei 11.343/06. 2.
In casu
, observa-se, de fato, que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica pelo magistrado. Todavia, isso não significa que a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, por haver circunstâncias do caso concreto que autorizam a exasperação. 3. Assim, a pena imposta pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não merecendo reforma. A revisão criminal não é o meio adequado para rediscutir a dosimetria da pena quando estabelecida com base em elementos concretos e individualizados, como no presente caso, mesmo que tenha havido reforço argumentativo para tanto. 4. Revisão improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013799-26.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONIVALDO DA SILVA REZENA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Revisão Criminal
ajuizada em favor de
RONIVALDO DA SILVA REZENA
.

Segundo a inicial, o requerente foi condenado pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra a uma pena de 13 (treze) anos, sendo 08 (oito) anos em razão da prática do delito art. 33 da Lei de Drogas e 05 (cinco) anos, em razão da prática do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, argumenta-se que a pena aplicada ao Revisando merece ser revista, haja vista ser destoante com o sistema trifásico, já que as circunstâncias judiciais não foram idoneamente fundamentadas.

Inicialmente, frise-se que a Revisão Criminal, prevista nos artigos 621 a 631 do Código de Processo Penal, visa a impugnação de uma decisão penal condenatória transitada em julgado, sempre que se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que possam reduzir sua pena. Sendo assim,
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, principalmente quando há recurso próprio previsto para a matéria questionada.

Nessa linha, trago à baila o entendimento do STJ:

A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). (HC n. 500.655/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Quanto à pena aplicada, embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é
prática excepcional
, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, QUINTA TURMA, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 16/12/2015).

No caso dos autos, observa-se que os fatos narrados na denúncia foram devidamente comprovados por meio do conjunto probatório produzido durante a instrução. Segundo a inicial:

“policiais estavam realizando uma operação de interceptação telefônica na cidade de Aracruz-ES, quando no dia 19/11/2009, por volta das 11:30, foi verificada uma ligação oriunda de Andrei Tinelli Vasconcellos, que se encontra preso no presídio de Viana-ES, para o denunciado RONIVALDO, solicitando que este pegasse uma encomenda que estava em um bar, localizado atrás da ‘Contauto’. Consta nos autos que, sem seguida, foi recebida uma mensagem que dizia "Em a parada tala em Laranjeiras velha no número 97035719 JP tem 300 GIS. Em você podia pegar la e cortar td de 50 e separa 50 para você! E cortar pelo menos 50 para mim faze 16 mochila!". Emerge dos autos que, dando continuidade às diligências, os policiais seguiram até o local mencionado na interceptação e localizaram um veículo Gol, vermelho, placa MSX 5927, no qual estava o denunciado RONIVALDO e duas mulheres, identificadas como sendo Ailana de Jesus Pimentel e a denunciada PENELOPE FURTADO. Consta que, uma outra ligação foi interceptada, onde o denunciado RONIVALDO afirmava que uma mulher iria pegar um material em um táxi, quando os policiais avistaram um táxi, placa JOB 8664, conduzido por José Ricardo Martins, que seguiu até o local onde estava o denunciado RONIVALDO. Consta, ainda, que o táxi e o automóvel do denunciado RONIVALDO foram abordados pelos policiais, ocasião em que com a denunciada PENELOPE foi apreendida 300g (trezentas gramas) de ‘CRACK’ e com o denunciado RONIVALDO o aparelho e celular interceptado. Restou apurado que os policiais receberam informações de que a droga entregue pela denunciada PENELOPE ao denunciado RONIVALDO estava, anteriormente, escondida na residência do denunciado MARILDO, local este onde foi apreendida 10g (dez gramas) de ‘COCAÍNA’, ácido bórico, sacolas plásticas, 01 (um) aparelho de celular, e R$ 50,00 (cinqüenta reais) em espécie. Depreende-se dos autos, que na residência do denunciado RONIVALDO foi apreendida uma balança de precisão e várias sacolas plásticas. (...)"

Quanto à pena aplicada, observa-se, em relação ao crime de tráfico de drogas, que a pena base foi fixada em
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Sabe-se a fixação da pena base recai sobre a discricionariedade motivada do juiz. Nesse sentido, é importante destacar que, na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz analisa as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, a fim de estabelecer a pena base. No caso do crime em exame, deve-se ponderar, também, a redação do art. 42 da Lei 11.343/06.

In casu
, observa-se, de fato, que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma genérica pelo magistrado. Todavia, isso não significa que a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, por haver circunstâncias do caso concreto que autorizam a exasperação no período fixado pelo magistrado de primeiro grau.

Isso porque as interceptações realizadas evidenciaram uma
grande dedicação à atividade de traficância
, contando com o apoio, inclusive, de
indivíduo que se encontrava encarcerado à época dos fatos
, o que evidencia uma
maior reprovabilidade da conduta
.

Além disso, observa-se que a droga comercializada (crack), é
altamente nociva
.

Levando-se em consideração os fatores acima, deve ser mantida a pena base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos). A meu ver, esta fixação se mostra
proporcional e adequada diante da gravidade concreta do delito,
considerando a
quantidade e a natureza da droga apreendida
, bem como o envolvimento do denunciado em uma
operação de tráfico que incluiu comunicação com um presidiário
, indicando um
grau de organização e periculosidade maior do que o comumente encontrado em casos de tráfico
.

Nesse particular, a quantidade de droga apreendida (300g de crack) e a
apreensão de outros materiais relacionados ao tráfico
na residência do denunciado (como a balança de precisão e sacolas plásticas) reforçam a necessidade de uma pena base acima do mínimo legal.

Na segunda fase, não incidem circunstâncias atenuantes ou agravantes, assim como, na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas.

Quanto à sanção do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006 (associação para o tráfico), a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão igualmente se justifica pela
constatação de que o denunciado não apenas traficava, mas também estava envolvido em um esquema mais amplo de distribuição de drogas
, como indicado pelas provas coligidas, especialmente as interceptações telefônicas e os testemunhos.

Sobre o ponto, restou cristalina
a posição de maior liderança
do requerente na associação para o tráfico,
atuando ele como gerente
, sendo o responsável pelo
transporte
de entorpecentes, assim como
cobrança
de dinheiro,
contabilidade
,
controle
do estoque e
intermediação
de contatos com outros traficantes da região.

Não se pode olvidar, novamente, da
natureza da droga
apreendida (crack), entorpecente de alto poder viciante.

Pelas razões expostas,
mantenho a pena base
em 05 (cinco) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, período que deve ser convertido em definitivo, haja vista a ausência de agravantes, atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, a pena imposta pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra
revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto
, não merecendo reforma. A revisão criminal, conforme fundamentado, não é o meio adequado para rediscutir a dosimetria da pena quando estabelecida com base em elementos concretos e individualizados, como no presente caso, mesmo quando há reforço argumentativo.

Isso posto, sem maiores delongas,
julgo improcedente
o pedido revisional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.